Tribunal: TJPA
Processo: 0808665-39.2022.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 8939 - Suspensão do Processo
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0808665-39.2022.8.14.0000

AUTOR: MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS

REU: CLEUDES SOARES FERREIRA, CLEUZIANA BATISTA LIMA, ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, DENICE FERREIRA DOS SANTOS, EDILSON DOS SANTOS CHAVES, ELIENE PEREIRA DA SILVA, FELIPE JOSE DE CAMARGO ALVES, FRANCISCA SILVA BELO, GILSILANE MENDES BORGES, GILVA VIEIRA E SOUSA, IRISLENE SOUSA ALMEIDA DE OLIVEIRA, ISAURA MARQUES RIBEIRO SOUSA, ISAEL TEIXEIRA LOBAO, JARDEANE COSTA GARROS, JESUILA SANTANA BARROS, JOAO BATISTA NERES DA SILVA, JOAO DE DEUS ALBINO, JOILSON VIEIRA DOS SANTOS, KELY LIMA DA SILVA, LEILA DA SILVA REIS, LIDIAN ALVES SILVA, LUCIA REGINA PEREIRA DOS SANTOS, LUIZ MARCELO MONTEIRO ASSUNCAO, MARIA RITA DA SILVA ROSA, NILTOMAR PEREIRA LOPES, RAIMUNDO NONATO FERREIRA DA SILVA, RICARDO VIANA DE OLIVEIRA, SILVANIA PEREIRA DE SOUSA, SOLANGE DE SOUSA SANTOS, TANIA MORAIS DA SILVA, VALDEIRES MARIA ROCHA SILVA, VALDELICIA PAULA PARREIRA GUIMARAES, VANDERLI ALVES, VANEIDE FERREIRA DE SOUZA MARQUES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA
. AÇÃO DE COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO A SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO NOS TERMOS DO ART. 37, §2º DA CF/88. RECURSO INSURGINDO QUANTO AO CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO CONTRÁDITÓRIO ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE NÃO OPORTUNIZANDO A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL.
NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONTRARRAZÕES DEVIDAMENTEAPRESENTADAS RESPEITANDO A AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

Ação Rescisória foi movida com o fim de desconstituir decisão que reconheceu aos ora Agravados direito ao recebimento de verbas fundiárias em razão do reconhecimento da nulidade do contrato administrativo perpetrado ao longo de anos em razão de sucessivas prorrogações. Requerida a concessão da tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da decisão rescindenda que se encontra em fase de Cumprimento de Sentença, com o fim de sustar qualquer possibilidade de expedição de expedição de precatório ou de RPV no processo originário, restou indeferido o pedido de tutela provisória de urgência.

2.

Agravo Interno visando a reconsideração da decisão, alegando cerceamento de defesa quando do julgamento antecipado da lide na origem.

3.

Tratando-se de matéria exclusivamente de direito e constatado que
os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da causa. Tendo sido respeitados os atos processuais de contraditório e ampla defesa, bem como, forçoso o desprovimento do agravo interposto.

4.

Agravo Interno conhecido, porém, improvido, nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Ação Rescisória nº 0808665-39.2022.8.14.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema
.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS,
contra decisão monocrática de ID. 10313601, proferida nos autos da
Ação Rescisória nº
0808665-39.2022.8.14.0000
,
movida em face de
ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA e OUTROS
.

Em síntese, a demanda visa
rescindir a decisão/acórdão transitada(o) nos autos da Ação de Cobrança de Verbas Trabalhistas (proc. nº 0003647-89.2017.814.0018), a qual condenou o ente municipal ao pagamento de FGTS, 13º salário e férias.

Dentre as razões levantadas na Ação Rescisória, foi alegado que decisão viola manifestamente norma jurídica, nos termos do artigo 966, inciso V do CPC, argumentando, o cerceamento de defesa, a ofensa a ampla defesa e ao contraditório em razão do julgamento antecipado da lide, assim como, destaca que a decisão não observou o entendimento da Suprema Corte na ADI nº 5.090/DF ao indeferir o pedido de sobrestamento do feito.

Sustenta a inadequação da via eleita que resultou na condenação de verbas indevidas em favor dos requeridos, aduzindo ter efetuado o pagamento das férias, do respectivo terço e do 13° salário, bem como, alega a inexistência de nulidade da contratação temporária, em razão do excepcional interesse público.

Requereu a concessão da tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da decisão rescindenda que se encontra em fase de Cumprimento de Sentença, com o fim de sustar qualquer possibilidade de expedição de expedição de precatório ou de RPV no processo originário até o julgamento de mérito da rescisória. Ao final, no mérito, pugnou pela total procedência da ação rescisória para desconstituir a decisão rescindenda, proferindo nova decisão, julgando improcedentes os pedidos na ação ordinária.

Em apreciação sumária, indeferi o pedido de tutela provisória de urgência, uma vez que ausentes os seus requisitos legais.

Na ocasião, pontuei que Colendo STF possui entendimento consolidado quanto a matéria referente ao direito dos servidores temporários ao recebimento do FGTS e do saldo de salário, bem como, recentemente também reconheceu o direito às verbas não quitadas do 13° (décimo terceiro) salário e das férias, acrescidas do terço constitucional, com fundamento em diversos temas, com repercussão geral, dentre eles, destacam-se os Temas 191 (RE 596.478), 308 (RE 705140) e n° 551 todos do C. STF e o Tema 731 do C. STJ.

Não obstante, também não observei o cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório alegados, assim como, em relação ao pedido de sobrestamento por observância a ADI nº 5.090/DF, posto que a ADI versa sobre rentabilidade do FGTS, enquanto, nos presentes autos, os consectários legais fixados decorrem de condenação judicial, portanto, não guardando similitude com a matéria.

Face a decisão, o MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS interpôs o presente
Agravo Interno
reiterando o já aduzido, especificamente quanto a condução do julgamento da demanda principal sem a instrução processual, configurando cerceamento de defesa em contrariedade ao princípio constitucional da ampla defesa.

Defende que a falta de exaurimento da instrução processual com não deferimento e a não produção da prova oral, viola o princípio do contraditório e ampla defesa, e, portanto, estão presentes os requisitos tanto da probabilidade do direito e quanto do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Requereu a concessão de efeito suspensivo o fim de sustar imediatamente os efeitos da decisão.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Viera
m os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, e passo a sua análise.

Pois bem.
Quanto a alegação do Agravante de que não lhe havia sido oportunizado, antes de proferida a sentença, manifestar-se no processo no estado em que se encontrava para a comprovação de que os pedidos feitos na inicial pelos autores não se sustentavam, verifica-se que a tese não merece prosperar, na medida em que o Ente Recorrente não demostrou o efetivo prejuízo que teria suportado, sobretudo, porque, citado, apresentou contestação exercendo seu direito ao contraditório e ampla defesa.

Ademais, o julgamento antecipado do mérito da questão, se deu em razão dos documentos acostados aos autos serem suficientes para o deslinde da causa, por se tratar de matéria exclusivamente de direito.

Neste prisma, não há cerceamento de defesa, mesmo porque o julgamento antecipado não significa julgamento indevido, incoerente ou contrário aos princípios essenciais do direito, do contraditório e ampla defesa.

Assim como em casos em há ampla instrução, no julgamento antecipado o juiz deverá fundamentar sua decisão. A propósito, analisemos o art. 355, CPC:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

No que tange as provas, convém apontar que os documentos constantes nos autos se revelam suficientes para atestar o vínculo havido entre as partes, bem como o tempo de serviço alegado.

Quanto a insurgência de não ter sido observada a ordem de sobrestamento dada na ADI nº 5.090/DF, embora não tenha sido objeto direto do Agravo Interno, tendo sido sucintamente mencionada, cabe destacar que a matéria discutida na ADI 5090/DF diz respeito a incidência da TR como correção monetária da remuneração dos depósitos do FGTS existentes nas contas vinculadas.

No presente caso, o mérito não é o índice que deve ser utilizado na correção dos depósitos do FGTS, mas o reconhecimento do próprio direito de recebimento das parcelas que nunca foram depositadas, que deverão ser pagas na forma de indenização, e por esta razão tornou-se desnecessário o sobrestamento do feito.

Em assim sendo,
não merece reparo a decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
,
PORÉM

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para
manter a decisão agravada, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 06/09/2023